Tribunal: TCU
Processo: 011.783/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em denúncia acerca irregularidades na gestão da Confederação Brasileira de Canoagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia em que se examina pedido de reexame interposto pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) contra o Acórdão 138/2025-TCU-Plenário , confirmado por meio do Acórdão 606/2025-TCU-Plenário (apreciação de embargos de declaração), ambos relatados pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em que foram discutidas supostas irregularidades na gestão da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente, o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) a respeito deste acórdão.